Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-81.2025.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-81.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAUDINEI DA CRUZ SILVA - CPF: 004.002.781-38 (RECORRIDO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), JOSUE DE FREITAS SOARES - CPF: 045.944.822-60 (RECORRIDO), ANDRESSA VILELA DA SILVA - CPF: 038.660.871-79 (TESTEMUNHA), CLAUDINO MARTELO - CPF: 912.669.391-72 (TESTEMUNHA), ETELANI DE OLIVEIRA LUZ VIANA - CPF: 014.084.771-57 (TESTEMUNHA), GABRIELLY BRIETZKE DA SILVA - CPF: 060.566.571-08 (TESTEMUNHA), JOCELI DA SILVA - CPF: 000.942.801-18 (TESTEMUNHA), LAERCIO ALVES DE ARAUJO - CPF: 663.029.199-91 (TESTEMUNHA), MARCOS IZIDORO AGUIAR DA SILVA - CPF: 062.998.451-47 (TESTEMUNHA), MARIA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 011.918.941-00 (TESTEMUNHA), VALNECIR MARTELO - CPF: 006.920.121-84 (TESTEMUNHA), CEDIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 604.467.491-68 (VÍTIMA), CLAUDINEI MARTELO - CPF: 003.048.411-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por Homicídio. Recurso ministerial. Qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido]. Parecer da procuradoria adotado
per relationem
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que pronunciou os recorridos por homicídio simples, visando o restabelecimento das qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido].

II. Questão em discussão

Incidência das qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido].

III. Razões de decidir

1.

“Uma briga generalizada entre os envolvidos geralmente descaracteriza o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois a existência de um desentendimento prévio e a luta generalizada impedem a configuração do elemento surpresa, que é essencial para a aplicação dessa qualificadora no crime de homicídio, como o motivo fútil”
(
Procuradoria Geral da Justiça, Parecer no 000233-058/2025

- ID 313790859).

2.

“A configuração do recurso que dificulta a defesa exige uma forma insidiosa e inesperada de agir, não bastando que a vítima esteja em desvantagem de força ou de arma, ou que haja um número maior de agressores”
(Procuradoria Geral da Justiça, Parecer no 000233-058/2025

- ID 313790859).

3.

“A exclusão da qualificadora do motivo fútil é admissível na decisão de pronúncia quando houver prova de animosidade ou desentendimento prévio entre autor e vítima.”

4.

“O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão”

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput e §2o, incisos II e IV; CPP, arts. 3o, 413 e 581, IV; CPC/2015, art. 932, IV, ‘a’.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, AP n.o 0000673-68.2018.8.11.0102, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.07.2025; TJMT, AP n.o 1009649-91.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.07.2025; TJMT, AP n.o 0003740-06.2017.8.11.0028, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 06.06.2025; TJMT, AP n.o 1000257-59.2022.8.11.0000, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000393-81.2025.8.11.0087 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO (S):
CLAUDINEI DA CRUZ SILVA

JOSUÉ DE FREITAS SOARES

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (Pje no 1000393-81.2025.8.11.0087), que pronunciou CLAUDINEI DA CRUZ SILVA e JOSUÉ DE FREITAS SOARES por homicídio simples -art. 121,
caput
do CP - (ID 312094429).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE sustenta que as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que sejam restabelecidas as referidas qualificadoras (ID 312094435).

CLAUDINEI DA CRUZ SILVA e JOSUÉ DE FREITAS SOARES pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 312094439).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID

312094440).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,

em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL : ALMEJADA A REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO EM TUMULTO COM BRIGA GENERALIZADA ENVOLVENDO DIVERSAS PESSOAS - VÍTIMA QUE CEIFOU A VIDA DE FAMILIAR DE UM DOS PRONUNCIADOS ENTREMEIO A DESINTELIGÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SURPRESA OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - EMBORA INJUSTA A CONDUTA DELITUOSA, NÃO FOI PRATICADA POR MOTIVO FÚTIL OU TORPE - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 313790859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 20 de abril de 2024, por volta das 00h00min, no bar da Lana, localizado no assentamento Nova Conquista, zona rural, no município de Novo Mundo/MT, os denunciados Claudinei da Cruz Silva, Josué de Freitas Soares e Franciel, vulgo “Chiquinho”, de forma consciente e voluntária e em concurso de pessoas, mataram a vítima Claudinei Martelo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil. [...]

Segundo o caderno investigativo, ocorria uma festividade em um bar conhecido como “bar da Lana”, localizado na zona rural de Novo Mundo/MT e, após uma discussão no local, Claudinei Martelo matou Cedir Rodrigues da Silva, efetuando-lhe disparos de arma de fogo.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra CLAUDINEI DA CRUZ SILVA, JOSUÉ DE FREITAS SOARES e FRANCIEL, vulgo “CHIQUINHO”, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II e IV, do Código Penal
[...].
”
(Rebeca Santana Rêgo, promotora de Justiça - ID 312093399)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Atinente aos indícios de autoria, verifica-se que os elementos colhidos durante a instrução processual, notadamente os depoimentos prestados em Juízo, revelam consistência suficiente para submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]

Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbro indícios suficientes de autoria recaindo sobre os acusados, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Portanto, tendo o fato imputado aos réus coerência nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante as investigações, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas. [...]

DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II, DO CP). [...]

No caso em apreço, o motivo fútil foi imputado na denúncia, enquanto o Ministério Público, em alegações finais, requereu a retificação da qualificadora para motivo torpe, ao argumento de que os acusados teriam agido por vingança imediata pela morte de Cedir Rodrigues da Silva.

Contudo, analisando os elementos dos autos, verifica-se que os fatos ocorreram logo após a vítima ter matado outra pessoa no local, em meio a um contexto de confusão e ânimos exaltados, circunstância que afasta a configuração do motivo fútil, por não se tratar de motivação banal ou insignificante.

Da mesma forma, o simples sentimento de vingança, no calor de um conflito, não se mostra suficiente para caracterizar a torpeza exigida pela lei, ausente a vilania ou imoralidade que justifique o reconhecimento desta qualificadora.

Dessa forma, afasto a qualificadora do motivo fútil imputada na denúncia, bem como indefiro o pedido do Ministério Público para retificação da qualificadora para motivo torpe.

DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CP). [...]

No caso em exame, consta na denúncia que os acusados teriam matado a vítima Claudinei Martelo, mediante recurso que dificultou a sua defesa, ao imobilizá-la e levá-la para local ermo, sob o argumento de que se encontrava desarmada e sem qualquer chance de reação.

Contudo, verifica-se dos autos que, momentos antes dos fatos, a vítima havia acabado de ceifar a vida de Cedir Rodrigues da Silva, tio de um dos acusados, criando ambiente de intensa tensão e animosidade, tornando previsível que a vítima estivesse sujeita a sofrer um ataque em retaliação imediata.

Nessas circunstâncias, não se configura situação de surpresa ou ardil, tampouco emprego de recurso insidioso que tenha efetivamente impossibilitado ou dificultado a defesa da vítima, sendo certo que a mera ausência de defesa não basta para caracterizar a qualificadora.

Assim, afasto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. [...]

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu CLAUDINEI DA CRUZ SILVA e JOSUÉ DE FREITAS SOARES, já qualificados nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pelo crime enunciado no art. 121, “caput”, do Código Penal, contra a vítima CLAUDINEI MARTELO [...].”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito - ID

312094429)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 542.1.01.8987.2024.174677-A01 (ID 312093379), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 312093379 - fls. 4/5) e fotografias (ID 312093361 - fls. 4/17), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Etelani de Oliveira Luz Viana, testemunha (ID 312093361 - fls. 21/22), Maria Aparecida da Cruz, testemunha (ID 312093361 - fls. 24/25), Valnecir Martelo, irmão da vítima (ID 312093361 - fls. 26/27), Claudino Martelo, irmão da vítima (ID 312093361 - fls. 33/34), CLAUDINEI DA CRUZ SILVA, recorrido (ID 312093361 - fls. 39/41) e JOSUÉ DE FREITAS SOARES, recorrido (ID 312093362).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Adryely Vilela Dassi, Elaine Souza Rodrigues da Silva, Etelani de Oliveira Luz Viana, Maria Aparecida da Cruz, Laercio Alves de Araújo, Marcos Izidoro Aguiar da Silva, e do recorrido CLAUDINEI DA CRUZ SILVA (Relatório de Mídias - ID 312094424).

Pois bem.

Verifica-se que, no dia 20.4.2024, por volta das 0h, em uma confraternização no
“bar da Lana”,
localizado no assentamento Nova Conquista, zona rural do município de Novo Mundo/MT, após uma
“confusão generalizada”,
os recorridos [Claudinei da Cruz Silva e Josué de Freitas Soares] teriam matado Claudinei Martelo com
“
vários disparos de arma de fogo
”
.

Esse ato teria ocorrido após a vítima [Claudinei Martelo] ter matado Cedir Rodrigues da Silva [tio do recorrido Claudinei da Cruz Silva] com dois disparos de arma de fogo, consoante Relatório de Investigação no 2024.1377337, elaborado pelos investigadores Adenilson Matos, Massao Kurashima e Romulo Flanegan Esperança Campos (
ID 312093361 -fls. 1/20)
.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a pronúncia sem a incidência das qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido], em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”:

“ [...] Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo direto à análise da insurgência deduzida nas razões do recurso interposto.

Como já apontado, o Recorrente pretende que as qualificadoras afastadas na r. sentença de pronúncia sejam mantidas para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

[...] Realmente, trata-se de uma tragédia que culminou com duas mortes, estando comprovado que os implicados são coautores do crime que vitimou Claudinei Martelo, fato que justificou a sentença de pronúncia.

No entanto, em relação às qualificadoras, não se pode olvidar que uma briga generalizada entre os envolvidos geralmente descaracteriza o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois a existência de um desentendimento prévio e a luta generalizada impedem a configuração do elemento surpresa, que é essencial para a aplicação dessa qualificadora no crime de homicídio, como o motivo fútil.

Quando há uma discussão ou uma briga generalizada entre os envolvidos, a vítima tem a expectativa de uma reação, o que anula o efeito surpresa necessário para a qualificadora.

Em resumo, a configuração do recurso que dificulta a defesa exige uma forma insidiosa e inesperada de agir, não bastando que a vítima esteja em desvantagem de força ou de arma, ou que haja um número maior de agressores.

Nesse sentido:

'O reconhecimento da qualificadora do motivo fútil é incompatível com a existência de desentendimentos prévios entre réu e vítima.” (N.U 0000673-68.2018.8.11.0102, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025). No mesmo diapasão: "O histórico de atritos entre o recorrente e a vítima e o desentendimento anterior ao disparo de arma de fogo autorizam a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por denotarem antecedente psicológico não desproporcional, ainda que injusto".(N.U 1009649-91.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025).

Portanto, entendemos estar correta a exclusão das qualificadoras, mantendo-se a pronúncia pelo crime de homicídio simples, na forma lançada na sentença recorrida.

Ante o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal recomenda o conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, com a manutenção incólume da decisão objurgada.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 313790859)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“A exclusão da qualificadora do motivo fútil é admissível na decisão de pronúncia quando houver prova de animosidade ou desentendimento prévio entre autor e vítima.”
(AP N.U 0003740-06.2017.8.11.0028, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2025)

“O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão”
(AP N.U 1000257-59.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2022)

Sendo assim, a pronúncia deve ser mantida sem a incidência das qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido].

Enfim, impõe-se o desprovimento do recurso, monocraticamente, quando a decisão recorrida está em consonância com
“entendimento consolidado”
do c. STJ e deste e. Tribunal (CPP, art. 3o c/c CPC/2015, art. 932, IV, ‘a’ e RITJMT, art. 51, I-C, ‘c; STJ, Súmula 568).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025